Tribunal: TJMT
Processo: 1036297-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036297-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CARLOS BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 452.698.821-91 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1036297-35.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

CARLOS BARBOSA DE ANDRADE

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CARLOS BARBOSA DE ANDRADE contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação dos arts. 98 do CPC e 5º, LXXIV, da CF/1988, sustenta percepção de renda líquida inferior a três salários mínimos e afirma que a condição de servidor público estável não afasta, por si só, a insuficiência de recursos. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para concessão do benefício e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao manter o indeferimento da gratuidade da justiça, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisa de forma fundamentada a capacidade econômica do requerente, à luz do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, concluindo pela inexistência de hipossuficiência.

A decisão registra que o embargante percebe remuneração bruta aproximada de R$ 9.000,00, decorrente de vínculo estável como professor do ensino superior, o que evidencia renda mensal constante e estabilidade financeira.

O julgado afirma que descontos oriundos de empréstimos consignados decorrem de compromissos voluntariamente assumidos e não descaracterizam a capacidade contributiva nem configuram estado de miserabilidade jurídica.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição interna entre fundamentação e dispositivo, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, o que não ocorre quando a decisão enfrenta expressamente as teses suscitadas.

A jurisprudência do STJ admite embargos de declaração apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão relativa à concessão da gratuidade da justiça, com análise concreta da capacidade econômica da parte.

O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não se configurando quando a decisão impugnada aprecia expressamente os dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2º e 3º; 1.021, § 4º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1036297-35.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

CARLOS BARBOSA DE ANDRADE

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS BARBOSA DE ANDRADE

contra o acórdão proferido nos autos do Agravo Interno n.º
1036297-35.2025.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO MENSAL INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público estadual em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A parte agravante sustenta que sua renda bruta no mês de agosto/2025 (R$ 5.328,04) foi atípica, em razão do adiantamento de férias, e que a renda líquida mensal habitual não ultrapassaria R$ 3.380,28. Alega, ainda, que os documentos apresentados demonstram a hipossuficiência e que a decisão violaria os arts. 98 e 99 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF/1988. Postula a reforma da decisão monocrática, com o consequente deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz de sua renda mensal e da documentação apresentada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça exige elementos mínimos que demonstrem a real hipossuficiência da parte, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A análise dos documentos acostados aos autos revela que a parte agravante, servidor público estadual com vínculo estável como professor do ensino superior, percebe remuneração bruta em torno de R$ 9.000,00, o que demonstra renda mensal constante e capacidade financeira mínima.

Descontos decorrentes de empréstimos consignados configuram compromissos voluntariamente assumidos e não são aptos a descaracterizar a capacidade contributiva da parte requerente.

A condição funcional de servidor público estável, com acesso a vencimentos regulares e benefícios institucionais, reforça a presunção de capacidade de arcar com as despesas processuais.

A concessão da gratuidade da justiça constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a real impossibilidade de custeio do processo, o que não restou evidenciado no caso.

A ausência de novos fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática impõe a manutenção da negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação mínima de hipossuficiência econômica, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentos idôneos.

Compromissos voluntários, como empréstimos consignados, não afastam a presunção de capacidade financeira quando a renda mensal da parte é compatível com o custeio das despesas processuais.

A condição de servidor público estável com remuneração regular e acima do mínimo vital afasta o estado de miserabilidade jurídica necessário para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º, e art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção.”

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de aplicar adequadamente o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF.

Defende que restou devidamente comprovada sua hipossuficiência financeira, percebendo remuneração líquida inferior a três salários mínimos (R$ 3.380,28), valor destinado às despesas ordinárias.

Afirma que a circunstância de ser servidor público estável não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da insuficiência de recursos.

Argumenta que o acórdão teria adotado presunção abstrata de capacidade econômica, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

Pugna que os embargos possuem nítido propósito de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, não ostentando caráter protelatório, conforme Súm 98 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, concedendo-se a gratuidade da justiça, bem como para fins de prequestionamento.

Regularmente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Em rigorosa análise técnica, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma completa e minuciosa todas as questões jurídicas e fáticas necessárias à solução da controvérsia, não restando qualquer vício que enseje a integração ou o aclaramento pretendido.

No que tocante à concessão da justiça gratuita, o voto condutor deixou claro que:

“No presente caso, a parte agravante anexou aos autos seu holerite (id. 328674898) referente ao mês de setembro de 2025, o qual evidencia que percebe remuneração bruta de aproximadamente de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Confira-se:

Nesse passo, importante destacar que por mais que agravante alegue possuir vultosos descontos em sua folha de pagamento, majoritariamente decorrentes de empréstimos consignados, é cediço que tais encargos não são aptos a descaracterizar a sua capacidade contributiva, por se tratarem de compromissos voluntariamente assumidos.

Ressalto ainda, que não se confunde endividamento voluntário com estado de miserabilidade jurídica, sendo esta última a hipótese excepcional a justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Com efeito, o art. 98, caput, do CPC, dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ocorre que a aferição dessa insuficiência há de ser feita à luz de critérios objetivos, mediante análise concreta da capacidade econômica da parte requerente.

No caso em apreço, constata-se que a agravante é servidor pública estável, com vínculo efetivo no cargo de Professor do Ensino Superior, lotada na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MT.

Essa condição funcional confere-lhe renda mensal constante, estabilidade no vínculo jurídico-administrativo e acesso a benefícios regulares, o que reforça a presunção de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais mínimas.

Na hipótese, os documentos acostados aos autos revelam quadro econômico que não autoriza o acolhimento da pretensão recursal.”

Ressalto, ainda, que a renda familiar e o patrimônio declarado são incompatíveis com o deferimento do benefício.

Assim, o que se observa na presente insurgência é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado, buscando, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites da via eleita.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026